Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente, ao distribuir o feito, classificou a própria petição com sigilo. A providência adotada pela parte não tem respaldo legal, uma vez que os atos processuais são públicos e a restrição de publicidade é admitida tão somente nas hipóteses expressamente previstas em lei. Não é demais ressaltar que a aposição de sigilo aos documentos restringe indevidamente o acesso pelos demais atores do processo e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Por fim, ao contrário do que alegou a agravante, os autos na origem tramitam em "nível de sigilo 0 (público)", não havendo segredo de justiça. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE SIGILO. Preclusa esta decisão, promova a secretaria a retirada do sigilo da petição de ID 78945745 e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403